Tribunal: TJPA
Processo: 0801211-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801211-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDILZA MARIA REIS DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801211-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A

AGRAVADA: EDILZA MARIA REIS DO AMARAL

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– ORDEM DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA – DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801211-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A

AGRAVADA: EDILZA MARIA REIS DO AMARAL

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou que a parte ré se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas da operação ora impugnada, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Reparação por Danos Morais e Tutela de Urgência (Processo nº 0806777-39.2021.8.14.0301), movida por
EDILZA MARIA REIS DO AMARAL
em face do agravante.

Em breve histórico, em suas razões recursais vinculadas ao ID. 4532651, argumenta o agravante que a multa arbitrada se deu de forma demasiadamente elevada, sem fixação de limite, devendo ser aplicada em valor suficiente e compatível com a obrigação e mediante a determinação de prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, a fim de suspender a decisão agravada no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, ou então que seja fixado limite a multa diária.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo (ID nº 13895739).

Foi vinculada ao ID nº 14418797 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que o STJ já sedimentou a matéria posta em debate, esclarecendo que, em casos como na presente hipótese deve-se considerar o seguinte parâmetro:

“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

Nessa senda, verifica-se que a astreinte afigura-se excessiva em casos como no presente, quando prevista para incidir diariamente, sendo certo que eventual descumprimento da ordem de suspensão dos descontos indevidos se dará mensalmente.

De outro vértice, não se pode olvidar que a medida na espécie, t
em por finalidade forçar o cumprimento da obrigação, mantendo-se o equilíbrio relacional
, razão pela qual deve-se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

Nesse cenário, constata-se o
desacerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, readequando a apreciação do efeito suspensivo à linha jurisprudencial do STJ, a fim de reduzir a aplicabilidade da multa no caso concreto, devendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) passar a incidir mensalmente, em caso de descumprimento, limitada ao máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2023